Tribunal: TJSP
Processo: 1040128-56.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS - MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL CONFIGURADOS - INDENIZABILIDADE.
"Configurado o liame ocupacional e atestado pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e permanente, decorrente do quadro de lesões por esforços repetitivos que afeta o membro superior direito da autora, de rigor a concessão do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS - MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL CONFIGURADOS - INDENIZABILIDADE.
"Configurado o liame ocupacional e atestado pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e permanente, decorrente do quadro de lesões por esforços repetitivos que afeta o membro superior direito da autora, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, adequando-se oportunamente à deliberação que avier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040128-56.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CACILDA
LEMOS DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1040128-56.2018.8.26.0053
Voto no 37.103
Apelação Cível no 1040128-56.2018.8.26.0053 - Voto no 37.103
Comarca: SÃO PAULO - 5a V. AC. DO TRABALHO
(Proc. 1040128-56.2018.8.26.0053)
Apelante: CACILDA LEMOS DE OLIVEIRA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
LESÕES
POR
ESFORÇOS
REPETITIVOS - MEMBRO SUPERIOR DIREITO -
LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL
CONFIGURADOS - INDENIZABILIDADE.
"Configurado o liame ocupacional e atestado pela perícia
médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e
permanente, decorrente do quadro de lesões por esforços
repetitivos que afeta o membro superior direito da autora,
de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
adequando-se oportunamente à deliberação que avier do
Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862. Os
valores em atraso serão corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser
implantada será reajustada pelos índices de manutenção”.
Apelação provida.
Cacilda Lemos de Oliveira move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob
argumento de que teve reduzida a capacidade de trabalho em razão de
quadro de lesões nos membros superiores desencadeado em razão das
condições agressivas às quais se sujeitou no desempenho de sua função de
“salgadeira”. Aponta ter recebido auxílio-doença no período de 23/04/2014
a 06/11/2014 em razão das lesões reclamadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1040128-56.2018.8.26.0053
Voto no 37.103
Apelação Cível no 1040128-56.2018.8.26.0053 - Voto no 37.103
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 25/31 com
complementações nas páginas 93 e 107/111).
Sobreveio a r. sentença que, considerando inexistente o liame
ocupacional, julgou improcedente o pedido inicial (páginas 120/121, com
embargos de declaração rejeitados na página 129).
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma da r.
sentença. Insiste, em suma, na alegação de que é portadora de sequela
incapacitante decorrente de lesão desencadeada em razão do trabalho de
salgadeira, conforme atestado pela perícia médica, de modo que faz jus ao
benefício acidentário pleiteado (páginas 132/140).
O INSS não apresentou resposta (página 147).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Tenho que a procedência do feito é a medida a se impor.
Com efeito, embora respeite o enfoque adotado pela r.
sentença ora apelada, entendo que o nexo causal laboral restou
incontroverso nos autos, consoante se infere da análise da documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1040128-56.2018.8.26.0053
Voto no 37.103
Apelação Cível no 1040128-56.2018.8.26.0053 - Voto no 37.103
juntada (ver páginas 20 e 31), bem como diante do reconhecimento pelo
laudo médico-pericial.
O documento juntado na página 31, pelo seu conteúdo, é uma
declaração do empregador da apelante (conforme CTPS - página 20) sobre
as condições de realização do trabalho de salgadeira.
Mesmo que não tenha sido elaborado em papel timbrado, nem
com firma reconhecida (anoto que a assinatura do empregador, ao que
parece, é a mesma do documento juntado na página 66) e ainda que
contenha anotação manuscrita do CNPJ, tal documento juntado na página
31, com toda a sua evidente simplicidade, pode ser aceito como declaração
do empregador, uma microempresa, posicionando como era desenvolvido
o trabalho da apelante como “salgadeira”, ou seja, como preparava
salgadinhos em grande quantidade.
A razão é simples: em nenhum momento tal documento foi
posto em dúvida pelo INSS, seja em sede de contestação, seja ao longo do
feito, de modo que pode ser admitido com credibilidade como prova do
trabalho realizado pela autora.
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão do trabalho desenvolvido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1040128-56.2018.8.26.0053
Voto no 37.103
Apelação Cível no 1040128-56.2018.8.26.0053 - Voto no 37.103
conforme consta do documento juntado na página 31, a autora se tornou
portadora de sequela irreversível na mão direita pois “...apresenta quadro
crônico de tenossinovite no punho direito decorrente do trabalho que
desenvolveu como salgadeira...”, culminando, por consequência, em
redução da capacidade laborativa, de forma parcial e permanente, não
podendo desenvolver atividades que exijam esforço físico e ou
movimentos repetitivos (páginas 25/31 com complementações - páginas 93
e 107/111).
A Perícia deixou claro que levou em conta que “...Na página
31 está a declaração do empregador com as atividades e quantidade de
salgados feitos por dia, usando a mão direita para preparar a massa e dar
forma aos mesmos, sendo a mão esquerda auxiliar. Além da confecção dos
salgados era obrigada a fazer a higienização diária do ambiente de
trabalho e no final de semana, a higienização completa...” (ver página
109).
Nesse contexto, diante da segura conclusão médica, não
impugnada por nenhuma outra prova técnica, entendo ser de rigor a
inversão do julgado para o decreto de procedência do pedido.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1040128-56.2018.8.26.0053
Voto no 37.103
Apelação Cível no 1040128-56.2018.8.26.0053 - Voto no 37.103
para, afastando a r. sentença, julgar procedente o pedido inicial e,
consequentemente, condenar o INSS a pagar à autora o benefício
acidentário assim especificado:
I) auxílio-acidente de 50% (cinquenta por cento), mais o
abono anual, a partir do dia seguinte ao da cessção do auxílio-doença
pago administrativo (07/11/2014 - página 77), tomando-se como base
de cálculo o salário-de-benefício apurado administrativamente
(R$924,46), com suspensão do pagamento no caso de eventual
concessão de auxílio-doença em período posterior relacionado à
mesma causa;
Oportunamente o termo inicial do benefício deverá se
adequar à orientação que advier do Superior Tribunal de Justiça em
sede do Tema 862 na hipótese, evidentemente, na hipótese de definição
de parâmetro diverso.
II) reembolso das despesas processuais se comprovadas;
III) honorários advocatícios cujo percentual, levando-se
em conta a iliquidez do título judicial ora definido, fica postergada
para a execução quando, então, deverá ser definido em conformidade
com a regra do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil vigente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1040128-56.2018.8.26.0053
Voto no 37.103
Apelação Cível no 1040128-56.2018.8.26.0053 - Voto no 37.103
respeitada a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça;
IV) os valores em atraso serão corrigidos monetariamente
na forma da legislação vigente, seguindo-se a orientação definitiva do
Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 -
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e
acrescidos de juros de mora contados a partir da citação de uma só vez
sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês de modo decrescente,
à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a
forma da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela
devida, partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada
pelos índices de manutenção no decorrer do tempo.
LUIZ DE LORENZI
Relator